Tribunal: TJSP
Processo: 2070909-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência – Ação de indenização por danos materiais e morais – Gratuidade processual – Aparente preclusão – Além disso, eventual concessão na origem, por outro lado, gerará efeito "ex nunc" – Insurgência quanto à constrição sobre saldo existente em conta poupança – Matéria que já foi decidida em definitivo em outro agravo de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência – Ação de indenização por danos materiais e morais – Gratuidade processual – Aparente preclusão – Além disso, eventual concessão na origem, por outro lado, gerará efeito "ex nunc" – Insurgência quanto à constrição sobre saldo existente em conta poupança – Matéria que já foi decidida em definitivo em outro agravo de instrumento – Coisa julgada – Rediscussão descabida – Falta de interesse recursal – Decisão recorrida mantida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070909-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
ELIANE SOUZA MELLO, é agravada DENISE DA CONCEIÇÃO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14385
Agravo de Instrumento no 2070909-38.2020.8.26.0000
Agravante: Eliane Souza Mello
Agravado: Denise da Conceição Nascimento
Comarca: Guarujá
Juiz (a): Marcelo Machado da Silva
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença dos
honorários de sucumbência – Ação de indenização por
danos materiais e morais – Gratuidade processual –
Aparente preclusão – Além disso, eventual concessão
na origem, por outro lado, gerará efeito “ex nunc” –
Insurgência quanto à constrição sobre saldo existente
em conta poupança – Matéria que já foi decidida em
definitivo em outro agravo de instrumento – Coisa
julgada – Rediscussão descabida – Falta de interesse
recursal – Decisão recorrida mantida – Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “cumprimento de sentença dos
honorários de sucumbência”, de “ação de indenização por danos
materiais e morais”, deferiu o levantamento dos valores existentes
em conta poupança da executada, nos seguintes termos: “Ante o
resultado obtido no recurso de agravo, defiro o levantamento de
todos os valores em favor da exequente. Providencie a serventia.
Após, manifeste-se a exequente sobre a renovação do pedido de
concessão da gratuidade de justiça, e os documentos juntos pela
executada. Intime-se” (fls. 185 daqueles autos).
Recorreu a executada a requerer a
gratuidade processual e a sustentar, em síntese, que se trata de
cumprimento de sentença, no qual a exequente tenta levantar valores
aos quais não faz jus; que é descabido o levantamento de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existentes em sua conta poupança enquanto não analisado seu pedido
de gratuidade judiciária; que “por preencher os requisitos de
beneficiário da gratuidade processual, concedida no primeiro
momento que ingressou nos autos, referida quantia deve ser
suspensa até que se prova a existência de condição financeira
diversa” (sic); que o valor constrito resulta da economia de toda a
sua vida. Requereu o deferimento da gratuidade judiciária, a
concessão de efeito suspensivo e, ao final o provimento do recurso
para “determinar a suspensão do levantamento da quantia de R$
15.222,40 em favor da agravada, observando que à verba honorária
deve ser aplicado o disposto no art. 98, §3o, do CPC”.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 53/55).
Contraminuta (fls. 58/61).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso é incognoscível.
A gratuidade processual não pode ser
aqui deferida na extensão pretendida pela agravante, na medida em
que, conforme ela mesma reconhece, ainda não fora decidida na
origem.
Apesar disso e para que a agravante
não tivesse prejudicado o julgamento deste recurso, aqui se deferiu o
processamento dele sem o preparo correspondente, subordinado o
seu recolhimento ao que for decidido pelo D. Juízo de origem a
respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, conforme expresso na
decisão de processamento deste recurso, a gratuidade processual
pretendida pela agravante parece estar acobertada pela preclusão,
principalmente porque a que fora deferida na origem fora revogada
por decisão irrecorrida.
Além disso, mesmo que viesse ou
venha a ser deferida nova gratuidade, os efeitos dela seriam ex
nunc, tudo a evidenciar a fragilidade dos fundamentos recursais.
Quanto ao mais, não há elementos a
revelar o desacerto da r. decisão recorrida, proferida que fora à vista
do
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2252587-20.2019.8.26.0000, já transitado em julgado o acórdão que
o proveu para autorizar a agravada a penhorar o valor de R$
15.222,40, constante da conta poupança da agravante, nos seguintes
termos:
“(...)
Embora sejam impenhoráveis os salários e o
depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, conforme disposto no artigo 833, incisos IV e X,
do Código de Processo Civil, essa regra exige interpretação mais
liberal, sob pena de se legitimar o inadimplemento.
Aqui,
trata-se
de
execução
de
verba
alimentar (honorários de advogado), o que excepciona a regra da
impenhorabilidade invocada pela agravada, nos termos do artigo
833, §2o, do Código de Processo Civil.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça sobre o tema, conforme se verifica, por exemplo, do
seguinte julgado análogo, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA
DE
30%
SOBRE
CONTA
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ART.
649,
IV,
DO
CPC.
EXCEÇÃO PARA
A
PARTE REFERENTE AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. 1. A
jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do
artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são
impenhoráveis os valores
depositados em
conta
destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou
proventos de aposentadoria do devedor. 2. É possível,
entretanto, a penhora de verbas remuneratórias com o
objetivo de adimplir crédito relativo a honorários
advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar, nos
termos do § 2o do art. 649 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ, AgInt no
AREsp 994.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017,
REPDJe 24/08/2017, DJe 27/06/2017).
Esse é o entendimento também deste Tribunal
de Justiça sobre o tema, conforme se verifica, por exemplo, dos
seguintes precedentes:
“Honorários advocatícios. Cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Acordo judicial que restou
descumprido pela executada. Decisão agravada que
deferiu o desbloqueio da quantia bloqueada em conta
salário da devedora. Impenhorabilidade prevista no
inciso IV do artigo 833, do CPC, que é excepcionada no
caso de crédito de caráter alimentar (artigo 833, §2o).
Honorários
advocatícios
que
possuem
natureza
alimentar. Entendimento pacífico do STJ. Possibilidade
de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da
executada para pagamento do crédito alimentar do
agravante. Impossibilidade, por outro lado, de inclusão
de terceiro estranho no polo passivo da execução, sob
alegação de suposta fraude à execução. Decisão
reformada. Recurso provido em parte.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2207902-25.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 01/11/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de verba
depositada em conta poupança. Decisão que indefere
pedido de desbloqueio. Manutenção. Execução de
honorários sucumbenciais. Verba de natureza alimentar,
a teor do art. 85, § 14, do CPC/2015. Legalidade da
constrição judicial que recaiu sobre quantia mantida
pela executada em conta poupança, pois a regra de
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentar, independentemente de sua origem.
Inteligência do art. 833, § 2o, do CPC/2015. Não apenas
os alimentos com origem no Direito de Família afastam
a regra da impenhorabilidade. Possível a penhora de
salário, ou conta poupança, para saldar débito oriundo
de honorários advocatícios, de natureza alimentar, com
origem contratual ou sucumbencial. Precedentes do STJ.
Por força da natureza alimentar do crédito perseguido
pela advogada exequente, não se ressente de ilegalidade
a decisão que negou pedido de desbloqueio de quantia
penhorada em conta poupança. Também não incorre em
vício de ilegalidade a segunda decisão agravada, que
autorizou a expedição de mandado de levantamento em
favor da exequente. Muito embora seja provisório o
cumprimento de sentença, os honorários de sucumbência
ostentam verba de natureza alimentar, a possibilitar a
dispensa de caução, com fundamento no art. 521, I, do
CPC/2015. Caução pode ser dispensada, ademais,
porque não é elevada a quantia a ser levantada pela
exequente (R$ 2.615,45), de modo que não há manifesto
risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
Provido o Recurso Extraordinário interposto pela
devedora, devem as partes retornar ao status quo ante.
Responsabilidade objetiva da exequente por eventuais
danos causados à parte adversa (CPC/2015, art. 520, II)
não impede o imediato levantamento da quantia
constrita. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2196880-67.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro:
07/10/2019).
Tem-se, assim, que a impenhorabilidade aqui
não subsiste em desfavor da agravante que tem, sim, direito à
constrição dos valores encontrados em poupança da agravada.
Reforma-se, pois, a r. decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que seja autorizada a penhora do valor de R$ 15.222,40,
constante da conta poupança da agravada”.
Como se vê, a matéria não comporta
rediscussão, haja vista a ocorrência da coisa julgada, o que, a toda
evidência, caracteriza fato gerador da perda do interesse recursal e,
por conseguinte, impõe o não conhecimento do recurso.
Consolidada a coisa julgada, o recurso
é incognoscível, como, aliás, reconhecido pela decisão de
processamento diferido deste recurso (fls. 53/55).
O não conhecimento do recurso, por
fim, está fundamentado em questões insuperáveis a dispensar a
possibilidade de saneamento do vício (CPC, par. ún., art. 932 c.c. art.
932, III).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator